Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731020-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRA AGRAVADO: MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCELO AUGUSTO KOYCHI NAKASHOJI PEREIRA contra a decisão ID origem 235860739, integrada pela decisão ID origem 241589802, proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742046-85.2023.8.07.0001, movido em face de MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFTWARE E VÍDEO GAMES LTDA., ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo converteu a obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta de e-mail do exequente, em perdas e danos, nos seguintes termos: Considerando que a executada não cumpriu a obrigação de fazer imposta nos autos, relativa ao restabelecimento da conta de e-mail do exequente (koychi@gmail.com), e que já foi reconhecido o descumprimento com a consequente aplicação da multa no valor de R$ 40.000,00, conforme decisão de ID Num. 229042889, passo à análise da medida cabível diante da alegada impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação principal. A executada alegou que o conteúdo da conta do exequente pode ter sido permanentemente removido, o que inviabilizaria o pleno atendimento à ordem judicial. Contudo, conforme já consignado, a obrigação imposta referia-se prioritariamente ao restabelecimento da conta de e-mail, independentemente da preservação dos arquivos do OneDrive. Ainda assim, diante da persistente inércia da executada e da alegação de impossibilidade técnica superveniente (ID Num. 234361037), converto a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de cálculo discriminando os prejuízos materiais sofridos em razão do descumprimento da obrigação, com os documentos que entender pertinentes para instrução do pedido de liquidação. (Grifo de origem). O exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na segunda decisão. Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a decisão afronta o art. 499 do Código de Processo Civil – CPC, pois não houve demonstração de impossibilidade técnica definitiva. Sustenta que a conta de e-mail permanece existente e apenas bloqueada, sendo possível sua reativação, conforme demonstrações técnicas anexadas. Aponta, ainda, que a agravada, empresa multinacional, confessa nos autos a existência da conta e age com má-fé ao induzir o Juízo a erro, alegando ora o cancelamento, ora apenas o bloqueio da conta. Conta que na conta constam “[...] memórias pessoais, arquivos de trabalho e conteúdo intelectual insubstituível”. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para [...] a. Cassar/reformar a Decisão Interlocutória e restabelecer a obrigação de fazer por ainda haver possibilidade técnica do pedido principal e subsidiário nos termos acima expostos, art. 499 do CPC, determinando o desbloqueio da conta de koychi@gmail.com, com a reaplicação e majoração do valor das astreintes para o máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por injustificadamente a parte executada/agravada não tê-la desbloqueado com o sistema de duas etapas, mesmo sistema presente no momento do bloqueio da conta, a fim de forçar o cumprimento específico da obrigação; b. Subsidiariamente, seja reformada a decisão para inverter o ônus da prova nos termos do art. 6°, inciso VIII, do CDC, em razão da impossibilidade e hipossuficiência Técnica do agravante de produzí-la, submetendo o ônus da prova à parte agravada de apresentar a relação de arquivos existentes no aplicativo OneDrive por estarem em posse e responsabilidade no momento do ajuizamento da ação; c. Subsidiariamente ao pedido d), b), seja reformada a decisão interlocutória a fim de incluir na conversão de perdas e danos os danos materiais e morais presumidos por ser impossível a parte agravante produzir a prova da existência dos arquivos “perdidos” como petições, documentos, fotos de seu casamento, lua de mel, aniversários e outras memórias irrepetíveis e de valor inestimável e o transtorno causado com a fabricação de todos um trabalho advocatício e intelectual construído ao longo do tempo, os quais foram alegados de boa-fé desde o início da ação, fixando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por base a manifestação ID 231859329 da parte agravada, onde a parte se manifesta no sentido de não se opor ao pagamento do referido valor ID 231859330 a título de perdas e danos só para encerrar a ação de origem. [...] (Grifo de origem). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, converteu obrigação de fazer em perdas e danos, diante da alegada impossibilidade técnica de restabelecimento da conta de e-mail do exequente, determinada por decisão transitada em julgado. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a probabilidade do direito invocado encontra respaldo nos argumentos lançados pelo agravante, os quais revelam, ao menos em juízo de delibação, plausibilidade suficiente quanto à possibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer. A existência da conta de e-mail, ainda que bloqueada, foi admitida pela agravada, que, aparentemente, diverge apenas quanto à capacidade de restaurar o conteúdo do OneDrive. Ademais, o agravante colaciona documentos que indicam a persistência da conta e a provável viabilidade de desbloqueio, afastando, por ora, a tese de impossibilidade definitiva apta a justificar a conversão da obrigação em perdas e danos. Quanto ao periculum in mora, vislumbra-se o risco de ineficácia do provimento jurisdicional em caso de êxito do recurso, haja vista que a conversão da obrigação em perdas e danos pode tornar-se irreversível, frustrando eventual restabelecimento do acesso à conta e à integralidade dos dados pessoais e profissionais do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator